Tribunal: TJDFT
Processo: 0719022-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719022-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFIC HADDAD JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFIC HADDAD JUNIOR contra decisão proferida nos embargos à execução movido em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 232627559). Constata-se que o agravante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, alegando enfrentar grave instabilidade financeira decorrente da ruptura societária e do desvio de recursos na empresa Tivolly Medicina Integrada Ltda, da qual era sócio, resultando na perda de sua principal fonte de renda. Além disso, informa não possuir emprego formal e acumular diversas execuções judiciais. Ressalta ainda que sustenta sua esposa gestante e dois filhos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil, a assistência jurídica integral e gratuita é direito assegurado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Embora o art. 99, § 3o, do CPC, preveja presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, é igualmente pacífico que essa presunção pode ser afastada diante de elementos objetivos constantes dos autos que indiquem indícios de capacidade econômica, conforme autorizado expressamente pelo § 2o do mesmo artigo. A jurisprudência do STJ estabelece que a declaração de pobreza implica presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (EDcl no AgInt no AREsp 2610781/RO, Rel. Min. João Otávio Noronha, Quarta Turma, J. 10/04/2025). No caso em apreço, o agravante sustenta que a negativa da gratuidade de justiça implica risco concreto e iminente, pois afeta diretamente a admissibilidade dos embargos à execução, podendo resultar em constrição patrimonial indevida, além de obstar a análise do mérito da impugnação, em afronta ao devido processo legal substancial. Em síntese, embora tenha alegado dificuldades financeiras e requerido os benefícios da gratuidade de justiça, o agravante deixou de demonstrar, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência. O agravante juntou aos autos o contrato de locação de imóvel residencial no valor de R$ 8.500,00, e comprovante de mensalidade escolar de sua filha no valor de R$ 4.107,00. Tais elementos revelam padrão de vida incompatível com a situação de miserabilidade jurídica exigida para a concessão do benefício, apesar da existência de dívidas. A propósito, a Defensoria Pública do Distrito Federal adota como critério para atendimento o limite de renda familiar bruta de até cinco salários mínimos, parâmetro que pode ser considerado como referência para a concessão da gratuidade de justiça, a fim de assegurar a igualdade de tratamento (art. 1o da Resolução no 140/2015). Dessa forma, ausente a comprovação da hipossuficiência alegada, bem como não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, mostra-se incabível, neste momento, o deferimento do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator